Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-25.2020.8.05.0112
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001363-25.2020.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: I. V. A. e outros Advogado(s):EMANUELA OLIVEIRA DE MORAIS CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRAZO DE VALIDADE DA RECEITA. MEDICAMENTO IMPORTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA POR PRODUTO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental (art. 6º e art. 196 da CF/88), impondo-se ao Estado o dever de fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. A prescrição médica que determina o uso contínuo do medicamento por prazo de 12 meses, devidamente justificada por profissional especialista, possui validade técnica e jurídica, não sendo exigível sua renovação a cada 30 dias, sobretudo quando autorizada a importação excepcional pela ANVISA. A substituição de medicamento importado por alternativa nacional depende de demonstração inequívoca de equivalência terapêutica e deve respeitar a prescrição do profissional de saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio do melhor interesse da criança. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso que visa suspender obrigação essencial à preservação da saúde e da vida de menor portadora de Síndrome de Rett. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001363-25.2020.8.05.0112, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada I. V. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .